Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-75.2020.8.11.0094
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000953-75.2020.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENESSI DE OLIVEIRA - CPF: 024.229.221-63 (RECORRENTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), Honorato de Tal (RECORRIDO), HONORATO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 025.286.441-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000953-75.2020.8.11.0094

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tabaporã

Parte Recorrente(s):
Genessi de Oliveira (autor)

Parte Recorrida(s):
Honorato Correa da Costa Junior (réu)

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 61

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – PAGAMENTO SOMENTE DO MONTANTE INCONTROVERSO E NÃO IMPUGNADO PELAS PARTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Não o fazendo, não há como presumir como verdadeiras todas as suas alegações se o réu se insurge especificamente contra a sua versão, de modo que o pagamento referente à aquisição de madeira se limita ao montante incontroverso e não impugnado por nenhuma das partes.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado ante sentença de parcial procedência que considerou devido somente o montante que restou incontroverso, qual seja, R$ 2.306,00 (dois mil trezentos e seis reais), o qual não foi impugnado pela parte autora. Desse modo, em virtude do pagamento parcial de R$ 1.000,00 (mil reais) informado na contestação, o reclamado foi condenado ao pagamento de R$ 1.306,00 (mil trezentos e seis reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do ajuizamento da lide.

O reclamante recorre sob a alegação de que o reclamado não lhe pagou qualquer valor. Sustenta que os R$ 1.000,00 (mil reais) citados na contestação se referem ao frete e foram entregues diretamente ao motorista, razão pela qual pleiteia o retorno dos autos para a oitiva das partes.

Argui que “
em uma segunda oportunidade o mesmo confessa que levou madeira ate a cidade de Cuiabá, MT, onde o preço de 30%, perfazem o valor de R$ 2.306,00 (dois mil e trezentos e seis reais), então pela regra simples, esta faltando 70% da madeira adquirida, onde o mesmo somente afirmou que a madeira estava ‘brocada’, onde teremos para cada 1% por cento o valor unitário de R$ 76,87 (setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), onde o valor total da mercadoria é de R$ 7.687,00 (sete mil e seiscentos e oitenta e sete reais), onde teremos um total de debito de 10.687,00 (dez mil e seiscentos e oitenta e sete reais), e considerando que somente foi pago R$ 1000,00 (um mil reais), assim ainda temos um credito de R$ 9.687,00 (nove mil e seiscentos e oitenta e sete reais)
” (sic).

Defende a inexistência de impugnação quanto ao preço ajustado de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), o que, sendo confesso por ambas as partes, enseja o saldo de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a ser adimplido.

Aduz que não há prova de que a madeira não estava apta para a confecção de camas box como afirma o reclamado, e que por isso é devida a integralidade do débito.

Apesar de intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (id. 128698214).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Imperioso de início tecer uma breve contextualização acerca da situação destes autos antes de adentrar ao mérito do Recurso.

A parte autora, ora recorrente, ingressou com a lide buscando o pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que alega serem devidos pelo reclamado em virtude de uma negociação de compra e venda de madeira de reaproveitamento realizada entre as partes.

Entretanto, alega o autor que o réu retirou uma parte da carga, qual seja, 30% (trinta por cento) e transportou-a para as cidades de Cuiabá-MT, Sinop-MT e Porto dos Gaúchos-MT. Ocorre que, após esse fato, o reclamado informou que devolveria o carregamento e que não realizaria o pagamento.

Acrescenta o reclamante que é pessoa leiga no que tange às particularidades da madeira, enquanto o reclamado tem vasto conhecimento sobre a matéria. Diz ter sido prejudicado com o arrependimento perpetrado pelo réu.

Postas essas arguições, o reclamado alegou em sua peça de defesa que retirou 30% (trinta por cento) do lote de madeira, conforme narrado pelo autor, contudo realizou o pagamento R$ 1.000,00 (mil reais) no momento da retirada da carga.

Sucedeu-se que verificou que a madeira objeto de discussão não serviria para o propósito que desejava, qual seja a confecção de camas box, já que estaria “brocada”.

Assim, no exercício do seu direito ao arrependimento, tentou contatar o vendedor/autor para que realizassem acordo no qual quitasse somente o valor total de R$ 2.306,00 (dois mil trezentos e seis reais), que corresponde à madeira efetivamente retirada, ou seja, os 30% (trinta por cento). Entretanto, aduziu que o autor o tratou de maneira hostil, o que inviabilizou a resolução amigável da situação.

Por sua vez, o autor, na impugnação à contestação, limitou-se a afirmar que o réu inspecionou a madeira antes de retirá-la e requereu a total procedência dos pedidos.

Adentrando ao mérito, cabe salientar que, em sede de recurso, o autor/recorrente modifica a sua narrativa quanto ao valor devido, afirmando que, ao invés de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),
quantum
reiterado na exordial e na impugnação à contestação, a carga total importaria em R$ 10.687,00 (dez mil seiscentos e oitenta e sete reais), já que 30% (trinta por cento) do material valem R$ 2.306,00 (dois mil trezentos e seis reais) e portanto 70% (setenta por cento) equivaleriam aos R$ 10.687,00 (dez mil seiscentos e oitenta e sete reais).

Todavia, não trouxe qualquer prova documental para corroborar a alegação, e quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados no Recurso, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

Além disso, ainda quanto às provas documentais, cabe mencionar que o documento juntado quando da interposição do Recurso não há de ser conhecido, pois se refere ao transporte de soja, o que sequer corresponde à hipótese ora em análise, e o autor também não justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, do CPC, quando a apresentação somente nesta fase processual poderia ser aceita. Assim, não é cabível que seja considerado para a análise meritória.

Ainda, em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não ficou comprovado nos autos qualquer indicativo que seja apto a substanciar seus pedidos
, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

Não há qualquer documento juntado nestes autos que corrobore com as arguições apresentadas, pois não foram anexados contrato de compra e venda, indicativos da qualidade da madeira, notas fiscais referentes ao montante efetivamente pago, documentos atinentes ao frete realizado, comprovantes do valor acordado para o lote ou qualquer outro meio de prova adequado para auferir com certeza o direito alegado pelas partes.

Portando, formular
declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo enseja na manutenção da sentença, pois a fragilidade dos argumentos apresentados
impossibilita o reconhecimento dos demais fatos descritos, até porque o
decisum
se fundamentou nos argumentos
não impugnados por nenhuma das partes ou corroborado por ambas,

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, a fim de manter a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022